Tribunal: STF
Processo: HC 235273
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Nildo da Silva Brito e de Francisco Wanderson Xavier Soares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 183.045/CE, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante na data de 15/9/2020 pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, sendo as prisões convertidas em preventiva no dia 17/9/2020.



    Sustenta o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requer, ao final,



    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus bon iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento), anulando a decisão que manteve a prisão preventiva dos Pacientes ANTONIO NILDO DA SILVA BRITO e FRANCISCO WANDERSON XAVIER SOARES, a fim de RELAXAR IMEDIATAMENTE AS SUAS PRISÕES, em virtude do o evidente excesso de prazo na formação da culpa, ou, subsidiariamente, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, com ou sem imposição de cautelares diversas, uma vez que se encontra com ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competentes ALVARÁS DE SOLTURA em seu favor, a fim de que os mesmos, em liberdade, possam melhor se defenderem assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma a mais lidima justiça; 



    b) Requer, ainda, que a ordem provisória, ao final, seja convertida em definitiva.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A NEGATIVA DE PROVIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. HOMICÍDIOS COMETIDOS COM INTENSA CRUELDADE EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



    2. Hipótese em que não verificado o alegado vício de fundamentação, uma vez que apontada pelo Juízo de piso a periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pelo modus operandi empregado - homicídios cometidos com requintes de crueldade, em contexto de organização criminosa -, elemento apto a autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública; e não configurado o injustificado excesso de prazo, considerando-se a conclusão do Tribunal local de que se trata de feito complexo que recebeu constante impulsionamento e cuja instrução está em vias de ser encerrada. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, a necessidade da prisão preventiva dos pacientes foi assim justificada:



    “In casu, a prisão preventiva fora devidamente decretada com base em fundamentação idônea, observados os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, prova da materialidade e autoria delitivas, necessidade de garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta (os recorrentes e outros comparsas, teriam executado com requintes de crueldade 3 vítimas, por meio de vários disparos de arma de fogo, sendo uma das vítimas torturada, a qual teve partes do seu corpo mutiladas, bem como sua cabeça decapitada, as orelhas decepadas e o globo ocular direito ausente, bem como os membros superiores mutilados, sendo as mortes investigadas pano de fundo a guerra entre as facções criminosas rivais (GDE e CV - Comando Vermelho) em razão de suposta disputa territorial pelo domínio daquelas localidades - e-STJ, fls. 119/120), extrema periculosidade dos agentes e para evitar reiteração delitiva, porquanto integram organização criminosa tendo nela o corréu ANTONIO NILDO DA SILVA BRITO, o "Gago" posição de destaque como um de seus líddo um dos líderes da facção "GDE" na cidade de Guaiúba/CE, responsáveis por homicídios qualificados, roubo(s) majorado(s), organização criminosa, associação ao narcotráfico e corrupção de menores, segundo estes excertos do voto condutor (e-STJ, fls. 76/78, gizado):”



    Note-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)”.



    Ademais, no que concerne ao excesso de prazo, o Ministro Sebastião Reis Júnior consignou, 



    “Nesta ação penal pública principal atua(m) um “colegiado de 3 juízes”, um “colegiado de promotores”, estando denunciados 10 corréus dos quais 5 estão presos, 3 estão com monitoramento eletrônico, e 2 ainda foragidos, todos representados nos autos com defesas técnicas constituídas e/ou nomeadas. 



    A instrução fora fragmentada tendo sido dividida em 3 sessões distintas, divididas em 6 dias de audiências, ocorridas em 08/05 e 19/05/2022, 17 e 18/11/2022, e, por fim, em 06/07 e 07/07/2023; sendo ouvidas mais de 20 testemunhas de acusação e defesas, encerrando-se a fase de interrogatórios de todos os corréus, com exceção daqueles dois homiziados em local incerto e não sabidos, citados por meio de editais; na ocasião da última sessão da audiência, após os interrogatórios, acatando pedido de ambas as partes deferiu o “colegiado de magistrados” prazo de 10 dias para diligências e alegações finais, achando-se portanto em fase final de apuração e encerramento segundo informações acostadas pelo já mencionado “Colégio de Magistrados” responsáveis pelo feito na comarca de Guaiuba/CE (e-STJ, fls. 117/123). 



    Revela-se portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a diligente defesa, achar-se regular o trâmite processual da ação penal pública em que pesem seus incidentes, múltiplos fatos criminosos e muitos corréus, testemunhas e recursos, dentro do razoável e esperado a uma causa complexa com múltiplos corréus e fatos e testemunhas e defensores e provas e recursos, não se verificando injustificado excesso de lapso temporal ou ainda – sequer alegada e em absoluto existente in casu – desídia, incúria ou má-fé das autoridades públicas responsáveis (Ministério Público e Poder Judiciário).”



. 



    Como visto, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do Tribunal de Justiça, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Ademais, como ressaltado no acórdão, trata-se de ação penal complexa, com diversos réus, havendo pluralidade de crimes a eles imputados.



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente